Tribunal: TJDFT
Processo: 0718576-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DISTRITO FEDERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IPREV. DF. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. LEI DISTRITAL N° 5.105/2013. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação ordinária, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a Gratificação de Alfabetização (GAA), no percentual total de 5,4%, ao pagamento da quantia de R$ 14.185,39, referente ao período de 06/2015 a 04/2020, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora.

2. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta sua ilegitimidade passiva para causa. No mérito, afirma que o requerente não comprovou o exercício das atividades específicas de alfabetização para fazer jus à GAA (Gratificação de Atividade de Alfabetização). Afirma que não há que falar em incorporação de GAA, já que a gratificação é propter laborem. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. É evidente a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, já que atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, conforme o artigo 4o §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (Acórdão n.1149130, 07381757520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. A Lei Distrital n° 5.105/2013, que dispõe sobre a Gratificação de Alfabetização (GAA), prevê em seu art. 19 que tem direito ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.

5. Consta, ainda, na mencionada Lei, no art. 30, que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.

6. Em forma de percentual, a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização/GAA é paga no percentual de 0,6% sobre o vencimento inicial do padrão em que o servidor encontra-se posicionado na carreira, sendo devida a cada 12 meses completos de efetivo recebimento.

7. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF desde 03/03/2017. Enquanto na ativa, lecionou em turmas de alfabetização por 3.564 dias (nove anos para cálculo de GAA), porém, o Distrito Federal não incorporou a gratificação aos proventos da servidora quando concedeu a aposentadoria.

8. Consta juntada aos autos Declaração da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Centro de Ensino Fundamental 03 do GAMA (ID. Num. 22040711 – página 10 e 12), informando que a parte autora trabalhou em turmas de alfabetização no período de 10/02/1992 a 31/12/1992; 01/01/1994 a 06/02/2000; 14/02/2001 a 31/12/2001, 01/02/2014 a 28/12/2014, 05/02/2015 a 31/12/2015 e 29/02/2016 a 28/03/2016, sendo devida a incorporação total pleiteada a título de GAA aos proventos de aposentadoria.

9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.